Tribunal: TJDFT
Processo: 0745872-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIVERGÊNCIA DE DATAS-BASES E DE VERBAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. DECISÃO CASSADA.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, relacionada à reposição de perdas inflacionárias oriundas do “Plano Collor”, movido pela agravada contra o ente agravante.
2. Em conformidade com o alegado pelo recorrente, de fato a memória de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, para além de considerar o valor do débito principal (R$57.105,79), considerou também no cálculo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença (R$5.684,72), verba que não havia sido incluída nos cálculos inicialmente apresentados tanto pelo exequente-agravado (R$59.453,03) como pelo executado-agravante (R$ 54.261,80). Tal fato já seria suficiente para, por si só, afirmar a incorreção da decisão recorrida, pois esta, para fins de apurar a alegação de excesso de execução, não comparou o valor apresentado pelas partes com o valor do débito principal apurado pela Contadoria Judicial, mas, de modo equivocado, comparou tais valores com valor global apurado pela Contadoria, o qual incluiu não só a dívida principal, mas também o montante devido a título de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.
3. As memórias de cálculo apresentadas pelo exequente-agravado e pelo executado-agravante consideram valores atualizados até 31/7/2022. Ocorre que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial utiliza 20/7/2023 como data-base para cálculo, ou seja, data aproximadamente 1 (um) ano mais atualizada do que aquela considerada nos cálculos apresentados pelas partes. O respeitável Juízo a quo, porém, não considerou a diferença de datas-bases no julgamento da impugnação apresentada pela parte executada, perpetrando, assim, nova incorreção. Não se mostra adequado que os valores sejam comparados tendo datas-bases distintas, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidos, independentemente da correção dos cálculos apresentados pelas partes.
4. Não é possível aferir, de imediato, se a impugnação apresentada pela parte exequente, de fato, deveria ser procedente ou não. Isso porque não há como aferir se os valores apresentados pelas partes acerca do débito principal, à época da atualização (31/7/2022), estavam corretos ou não, tendo em vista que o cálculo da Contadoria não especifica quais seriam os valores vigentes considerando a referida data-base de 31/7/2022.
5. A avaliação exige apuração técnica, novamente com apoio do setor contábil do Tribunal, em razão da especialidade do assunto e da complexidade dos cálculos necessários para especificação adequada dos valores vigentes à época dos cálculos apresentados pelas partes (31/7/2022), sob pena de impossibilidade de avaliação da correção ou não do excesso de execução apontado em impugnação pela parte agravante-executada. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Se o suporte probatório dos autos é insuficiente para assegurar o adequado julgamento do mérito, impõe-se a cassação da decisão para se possibilitar a devida apuração técnica dos cálculos, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a amparar o justo julgamento da lide, na forma dos arts. 156 e 464 do CPC.
7. Ante a divergência das datas-bases utilizadas pelas partes e pela Contadoria e a inexistência de elementos suficientes para se definir a controvérsia, os autos devem ser remetidos à Contadoria judicial para aferição dos valores vigentes para o débito na data tida como referência para os cálculos apresentados pelas partes, qual seja, 31/7/2022.
8. Recurso conhecido. Preliminar arguida de ofício. Decisão recorrida cassada.